Tribunal: TJMT
Processo: 1068030-84.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068030-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DE ARRUDA SIQUEIRA - CPF: 171.863.151-00 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS.
CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROMESSA DE REDUÇÃO IMEDIATA DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DO REMANESCENTE APÓS APLICAÇÃO DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DA EMPRESA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

Se os contratantes têm ciência de que se trata de um contrato de “obrigação de meio” sem promessa certa de resultado, ainda que tenha sido deflagrada a ação de busca e apreensão do bem debatido, havendo provas mínimas de que a reclamada estava cumprindo o contrato na tentativa de reduzir as taxas e juros junto à financeira, há ausência de nulidade contratual e não gera dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1068030-84.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria Lúcia de Arruda Siqueira

ALTX Assessoria em Negociações Ltda

Recorrido(s):

Maria Lúcia de Arruda Siqueira

ALTX Assessoria em Negociações Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 16/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“I
sto posto,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de
R$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais)
, que deverá ser corrigida

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 STJ), acrescida, ainda,

de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 CC c/c art. 240 do CPC).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
”.

A parte Reclamante pleiteia a rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais sob o argumento de que contratou junto à reclamada serviços de assessoria com promessa de descontos ou redução do saldo devedor. Contudo, afirma que foi atraída por propaganda enganosa de redução de dívidas, serviço que acabou não sendo prestado mesmo após o pagamento, obtendo más orientações da reclamada que resultou na apreensão do seu veículo e a necessidade de contrair empréstimo para quitar o saldo devedor.

Em contrapartida, a reclamada, sustenta que a finalidade era obter a redução de seu financiamento junto ao banco terceiro e que a Reclamante tinha total ciência de que a prestação era de meio e não de resultado e que levaria tempo para chegar no valor prometido, ainda não findado; que não houve promessa enganosa, confundindo-se o Reclamante quanto aos valores e expectativas do serviço.

Em que pese as alegações autorais, a Recorrente não logrou êxito em comprovar os alegados, pois, inexiste nos autos provas de que foi orientada a inadimplir com a obrigação firmada com a instituição bancária.

Por outro lado, a empresa, também recorrente, comprovou que realizou com a contraprestação dos serviços contratado, qual seja, tentativa de redução da dívida da Autora, conforme Relatório de Acionamentos e os áudios juntados que comprovam que foram oferecidos os valores de R$ 3.500,00 e R$ 4.200,00, que a autora possuía para negociação.

Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações a autora recorrente, nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito à anulação do negócio jurídico.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da empresa.

Cabe ainda acrescentar que além de constar no contrato celebrado entre as partes que “CONTRATO DE MEIO”, foi expressamente posto no contrato que a negociação busca a diminuição da dívida junto a instituição bancária pelo prazo necessário para se chegar a um montante aceito pela contratante. Ademais, não há que falar em abusividade na cláusula contratual, visto que a autora ao contratar a empresa reclamada tinha ciência do prazo estipulado “indeterminado” para a realização de uma possível negociação.

Deste modo, de acordo com os meios de provas contidos nos autos, tenho que, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito. Sendo inclusive a jurisprudência desta turma recursal:

RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FATOS CONTROVERTIDOS QUE PODEM SER COMPROVADOS APENAS POR DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
CONTRATO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA. CONTRATO DE MEIO. RESULTADO NÃO MATERIALIZADO. SERVIÇOS PRESTADOS COM DILIGÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

(...) (N.U 1056748-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

RECURSO INOMINADO –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA –
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA – AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA –
CONHECIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1034747-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

EMENTA:
CONTRATO DE CONSULTORIA E CONCILIAÇÃO FINANCEIRA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO –
OFERTA DE REDUÇÃO DE VALOR DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROMESSA DE ÊXITO – SUPOSTA PUBLICIDADE ENGANOSA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA – DANO MATERIAL – AFASTADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. (N.U 1065569-76.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso da Reclamada
e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em consequência,
nego provimento ao recurso da parte Reclamante
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024